Tribunal: TJBA
Processo: 8037499-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037499-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAUEIRA AGROPECUARIA S A e outros

Advogado(s)
:
YASKARA GIRAO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
YASKARA GIRAO DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. REVISÃO DO LAÇAMENTO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. ART. 145, I, DO CTN. CANCELAMENTO OU MINORAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVIA A REFERIDA POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. SANÇÕES NO PERCENTUAL DE 60%. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. TEMA 1093 DO STF.
DISTINGUISHING.
AUTORA QUE SE CONFIGURA COMO CONTRIBUINTE DE ICMS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DIFAL ANTES DA INOVAÇÃO TRAZIDA PELA EC 87/2015. APLICAÇÃO DO TEMA 1099. AUSÊNCIA DE MERCÂNCIA DE PARCELA DAS MERCADORIAS OBJETO DA INFRAÇÃO 02. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUANTO ÀS DEMAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas
n° 8037499-97.2019.8.05.0001,
oriundas da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados a
ITAUEIRA AGR
OPECUÁRIA S/A
e

o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E

D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU.